Tribunal: STF
Processo: RHC 252070
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e organização criminosa. Interceptação telefônica. Fundamentação idônea. Reexame de fatos e provas. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Ausência de ilegalidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Tiago Aparecido Bento contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 950.161/SP (evento 52).



    O recorrente foi condenado à pena definitiva de 19 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes descritos nos artigos 2º, §2º, da Lei 12.850/2013, e 33, caput, da Lei 11.343/2006, por três vezes (dois em continuidade delitiva) (tráfico de drogas e organização criminosa) (evento 7).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta que “não há que se falar em preclusão da matéria, tendo em vista que ficou totalmente demonstrado a alegação da tese defensiva à época do processo condenatório”. Argumenta a “ausência de fundamentação idônea da decisão que autorizou a interceptação (juiz que decretou por 20 vezes as quebras, sendo todas decisões padrões, sem nenhuma fundamentação)”. Requer, em liminar, a suspensão da execução da pena de autos nº 0013532-56.2015.8.26.0506. No mérito, pugna pela nulidade das decisões que autorizaram as interceptações telefônicas e, sucessivamente, a absolvição do recorrente (evento 48).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 42):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ QUASE 4 (QUATRO) ANOS. ALEGADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRECLUSÃO RECONHECIDA NA REVISÃO CRIMINAL. CONCISÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível, dessarte, que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, sob pena de verdadeiro tumulto processual e subversão dos instrumentos recursais pátrios. Nessa linha de intelecção, A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas (HC n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 21/5/2019). 



    2. Na hipótese, não foi apontada, em primeiro grau de jurisdição, bem como em sede de apelação, nenhuma irregularidade ou nulidade no deferimento e prorrogação das interceptações telefônicas, mas somente após o trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 9/2/2021, quando do ajuizamento da revisão criminal, o que demonstra, no mínimo, a preclusão da matéria. 



    3. De toda forma, é cediço que a Lei n. 9.296/1996, que rege a matéria atinente à interceptação de comunicações telefônicas, dispõe que a medida, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente para a ação principal e somente poderá ser decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o fato investigado for punível com reclusão. 



    4. Nesse viés, ‘A atuação de grupos criminosos organizados, por sua própria complexidade, demanda, não raro, a utilização do instituto da interceptação telefônica para o delineamento mais preciso das funções de cada um de seus membros, bem como para descobrir novas atividades em curso e proceder da forma adequada para a sua desarticulação’ (AgRg nos EDcl no HC n. 822.830/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 20/5/2024). 



    5. Ademais, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, a motivação per relationem é suficiente para fundamentar decisões judiciais. Em outras palavras, o fato de o decisum ter-se reportado ao anterior requerimento, que descreveu as razões para requerer a referida medida, torna o ato perfeitamente válido para se determinar as medidas constritivas. Portanto, não se pode confundir fundamentação concisa com ausência de fundamentação, ausência essa capaz de ensejar ofensa ao precitado dispositivo constitucional. 



    6. In casu, conforme objetivamente destacado no julgamento da revisão criminal, não há que se falar em nulidade das interceptações telefônicas, bem como das provas delas decorrentes, em razão da idoneidade das decisões que autorizaram a medida, com clareza da situação objeto da investigação, com a indicação e qualificação dos investigados e a suspeita de participação do paciente em uma complexa organização criminosa, denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), justificando a sua necessidade e demonstrando haver indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais, não se exigindo, naquele momento, a descrição detalhada da participação de cada um dos agentes na empreitada criminosa, mesmo porque tal situação só seria possível após a colheita da prova autorizada. 



    7. A alteração das conclusões da Corte local para que se possa afirmar se haveria ou não a presença dos requisitos necessários à concessão da medida demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, sobretudo no caso dos autos cuja condenação transitou em julgado há quase 4 (quatro) anos e foi mantida após o julgamento da revisão criminal ajuizada pela defesa do paciente. 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Desde logo, ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Os pressupostos para a interceptação telefônica estão previstos na Lei 9.296/1996 no sentido de se exigir (i) indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, (ii) que a obtenção da prova não possa ser feita por meios menos invasivos e (iii) que o fato investigado ser seja punível com a pena de reclusão. Exige-se ainda (iv) descrição clara do objeto da investigação, com balizas sobre a forma de execução da medida (arts. 2º e 5º). 



    Tais pressupostos, conforme fixado nas instâncias anteriores, foram atendidos no caso concreto. A decisão inicial em comento, ainda que sucinta, citou o contexto investigativo, registrou a imprescindibilidade da medida e apontou o que se buscava apurar, o que é suficiente para cumprir com o dever de fundamentação que exsurge do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (HC 120.203-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04-03-2015).



    Nesse contexto, a Corte Local afastou a tese de nulidade das interceptações telefônicas, em sede de revisão criminal, nos seguintes termos (evento 4):



    “Como se vê, depois de diligências investigativas acerca da prática de atividades ilícitas no local, houve a representação pela interceptação de linha telefônica utilizada por um dos investigados, deferindo-se a providência pelo MM Juiz, que além de referir à manifestação favorável do Ministério Público como razão de decidir, observou a gravidade dos delitos, ressaltando em seguida a adequação e a eficiência da interceptação telefônica como instrumento de apuração dos fatos, respeitando-se, assim, o regramento do artigo 2º da Lei 9.296/96, bem como de que se viu sucessivamente prorrogada a medida diante de pleitos justificados, inclusive de extensão, diante da necessidade de continuação das apurações. 



    E pese alguma concisão, ao contrário do alegado pelo peticionário, o decisum em comento expôs sim motivação, referindo às particularidades do caso para satisfazer a exigência constitucional de motivação (CF, art. 5º, IX), até porque mesmo ao utilizar expressões de caráter genérico, o julgador decide sempre considerando a concretude do caso que tem diante de si, nem se confundindo a fundamentação breve, sucinta, com a ausência de motivação ensejadora de nulidade.



    (...)



    De resto, não se viu, no curso da instrução criminal, impugnação específica acerca do procedimento adotado para as interceptações telefônicas, cabendo apontar, aqui que, nos termos do artigo 571, II e VII, do Código de Processo Penal, as nulidades devem ser suscitadas oportunamente, sob pena de preclusão. 



    Na lição da doutrina, os vícios somente poderão ser reconhecidos se houver instrumento processual idôneo para o reconhecimento judicial e desde que o momento ainda seja adequado, desde que não tenha havido preclusão temporal (Renato Brasileiro de Lima, in Manual de Processo Penal, Salvador, ed. JusPodvm, 8ª ed., 2020, p.1705).



    Assim, inadmissível a arguição de 'nulidades de algibeira', aquelas que podendo ser sanadas pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não são alegadas como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura; tampouco se escusando com novel ingresso no feito, pois recebido o processo pelo novo defensor no estado em que se encontra, como vem se decidindo (AgReg na RevCr nº 5.565/RS, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 29.11.2022; AgReg no AREsp n. 2.269.765/CE, rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 15.12.2023).



    Enfim, por tantas e tais razões, não há falar de nulidade da prova que resultasse da suposta inidoneidade da fundamentação da decisão autorizadora das interceptações telefônicas, ausente contrariedade às normas legais. 



    No mais, e para que não fique sem registro, contra o julgado manejou-se recurso de apelação pelo Ministério Público e pelas Defesas (fls. 1433/1456, 1483/1515, 1516/1526, 1657/1686), nada se mencionando acerca da irregularidade no deferimento e prorrogação das interceptações telefônicas.



    (...)



    Como se vê, não assiste razão ao postulante, não trazendo a Defesa nada de novo em matéria de prova. 



    Não há que falar, pois, em contrariedade à lei e tampouco em contrariedade à evidência dos autos, lembrado por oportuno que decisão contrária à evidência dos autos é somente aquela que se divorciar completamente da prova produzida, ou baseada em elementos aos quais não se possa conferir o mínimo de razoabilidade.”



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça afastou a tese defensiva de nulidade da interceptação telefônica à seguinte consideração:



    “De início, destaco que o recurso não merece prosperar, visto que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 



    Conforme foi dito na decisão impugnada, busca-se a desconstituição da condenação transitada em julgado desde o dia 9/2/2021, em razão da alegada nulidade das provas obtidas por meio de interceptação telefônica nula. Argumenta que as interceptações e suas respectivas prorrogações foram deferidas sem a devida fundamentação, mediante decisões-padrão, além de não ter sido demonstrada a imprescindibilidade da medida pela acusação. Colaciona precedentes dessa Corte Superior, nos quais houve o reconhecimento da nulidade das interceptações deferidas sem a devida fundamentação. 



    Como é de conhecimento, o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível, dessarte, que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, sob pena de verdadeiro tumulto processual e subversão dos instrumentos recursais pátrios. 



    Nessa linha de intelecção, A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas (HC n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 21/5/2019). 



    Portanto, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, sob pena de preclusão temporal. Na hipótese, colhe-se do voto condutor do acórdão de revisão criminal que (eSTJ fls. 24/29):



    [...] E oferecida denúncia, houve o recebimento em 03.06.2015 (fls. 104/106 da ação penal) e seguindo-se o regular andamento do feito com a apresentação de defesas preliminares (fls. 224/237 - Tiago; 321/327 - Elói; e 343/346 - André, não apontada, na ocasião, nenhuma irregularidade ou nulidade no deferimento e prorrogação das interceptações telefônicas), e com a produção de prova oral e pericial, foi encerrada a instrução criminal, anotando-se, desde logo, que nenhum dos defensores, em sede de memoriais finais, apontou alguma irregularidade no deferimento e prorrogação das interceptações telefônicas (fls. 1248/1270 - Elói; 1271/1288 - Tiago; e 1293/1317 - André).



     [...]



    De resto, não se viu, no curso da instrução criminal, impugnação específica acerca do procedimento adotado para as interceptações telefônicas, cabendo apontar, aqui que, nos termos do artigo 571, II e VII, do Código de Processo Penal, as nulidades devem ser suscitadas oportunamente, sob pena de preclusão. 



    Na lição da doutrina, os vícios somente poderão ser reconhecidos se houver instrumento processual idôneo para o reconhecimento judicial e desde que o momento ainda seja adequado, desde que não tenha havido preclusão temporal (Renato Brasileiro de Lima, in Manual de Processo Penal, Salvador, ed. JusPodvm, 8ª ed., 2020, p.1705). 



    Assim, inadmissível a arguição de 'nulidades de algibeira', aquelas que podendo ser sanadas pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não são alegadas como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura; tampouco se escusando com novel ingresso no feito, pois recebido o processo pelo novo defensor no estado em que se encontra, como vem se decidindo (AgReg na RevCr nº 5.565/RS, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 29.11.2022; AgReg no AREsp n. 2.269.765/CE, rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 15.12.2023). 



    Enfim, por tantas e tais razões, não há falar de nulidade da prova que resultasse da suposta inidoneidade da fundamentação da decisão autorizadora das interceptações telefônicas, ausente contrariedade às normas legais. 



    No mais, e para que não fique sem registro, contra o julgado manejou-se recurso de apelação pelo Ministério Público e pelas Defesas (fls. 1433/1456, 1483/1515, 1516/1526, 1657/1686), nada se mencionando acerca da irregularidade no deferimento e prorrogação das interceptações telefônicas. 



    A e. 10ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, depois de analisar a prova colhida, entendeu que parcialmente provada a responsabilidade do réu pelos crimes apontados na inicial, desprovendo, assim, o recurso ministerial, e dando parcial provimento aos apelos da Defesa para mitigar os apenamentos impostos ao peticionário, tornadas definitivas em 19 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, e 1113 dias-multa, no piso (fls. 1794, 1810/1832 da ação penal). 



    A decisão transitou em julgado para o Ministério Público e para a Defesa de André aos 18.11.2019 (fl. 1906), enquanto as Defesas de Tiago e Elói interpuseram Recursos Especial e Extraordinário (fls. 1838/1849 e 1851/1859 Tiago; 1865/1879 Elói), não admitidos pela Presidência de Direito Criminal deste Tribunal (fls. 1939/1940, 1941/1942 e 1943/1945). Assim, interpostos os respectivos agravos (fls. 1948/1952, 1954/1962 e 1963/1968, os autos foram encaminhados eletronicamente aos Colendos Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal (fl. 1996 da ação penal). 



    Os recursos não foram conhecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça (fls. 2012/2015 e 2016/2019), negado, ainda, seguimento ao agravo encaminhado para o Supremo Tribunal Federal, transitando em julgado o decisum em 09.02.2021 (fls. 2020/2023 da ação penal). Como se vê, não assiste razão ao postulante, não trazendo a Defesa nada de novo em matéria de prova. 



    Não há que falar, pois, em contrariedade à lei e tampouco em contrariedade à evidência dos autos, lembrado por oportuno que decisão contrária à evidência dos autos é somente aquela que se divorciar completamente da prova produzida, ou baseada em elementos aos quais não se possa conferir o mínimo de razoabilidade. 



    Reitere-se: transitou em julgado uma decisão motivada que se revestiu da eficácia da 'res judicata', inadmissível agora a pretensão de transformar a revisão criminal em uma segunda apelação, repisando-se alegações já deduzidas sem que se possa vislumbrar qualquer inovação jurídica ou de fato. Nesse sentido a construção da jurisprudência (AgReg no AR Esp no 1.819.199/MT, rel. Min. Laurita Vaz, j. em 3.8.2021; HC no 638.379/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 18.5.2021). 



    O escopo restrito da revisão criminal ajuizada com fundamento no artigo 621 do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório. E isto não se viu aqui. 



    Vale dizer, descabe o manejo da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, a pretender reexame de fatos e provas sem constatar-se hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (HC 206.847/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, D Je 25/02/2016). - negritei.



    Como se vê, não apontada, em primeiro grau de jurisdição, bem como em sede de apelação, nenhuma irregularidade ou nulidade no deferimento e prorrogação das interceptações telefônicas, mas somente após o trânsito em julgado da condenação quando do ajuizamento da revisão criminal, o que demonstra, no mínimo, a preclusão da matéria.



    (...)



    Ora, como é de conhecimento, A atuação de grupos criminosos organizados, por sua própria complexidade, demanda, não raro, a utilização do instituto da interceptação telefônica para o delineamento mais preciso das funções de cada um de seus membros, bem como para descobrir novas atividades em curso e proceder da forma adequada para a sua desarticulação (AgRg nos EDcl no HC n. 822.830/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 20/5/2024). 



    Ademais, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, a motivação per relationem é suficiente para fundamentar decisões judiciais. Em outras palavras, o fato de o decisum ter-se reportado ao anterior requerimento, que descreveu as razões para requerer a referida medida, torna o ato perfeitamente válido para se determinar as medidas constritivas. Portanto, não se pode confundir fundamentação concisa com ausência de fundamentação, ausência essa capaz de ensejar ofensa ao precitado dispositivo constitucional. 



    Com efeito, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie. 



    O mesmo entendimento é cabível em relação à decisão que determinou a prorrogação da medida de interceptação, uma vez ser desnecessário que cada sucessiva autorização judicial de interceptação telefônica apresente inéditos fundamentos motivadores da continuidade das investigações, bastando que estejam mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação da interceptação originária (HC n. 339.553/SP, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 7/3/2017). 



    No caso, conforme objetivamente destacado no julgamento da revisão criminal, não há que se falar em nulidade das interceptações telefônicas, bem como das provas delas decorrentes, em razão da idoneidade das decisões que autorizaram a medida, com clareza da situação objeto da investigação, com a indicação e qualificação dos investigados e a suspeita de participação do paciente em uma complexa organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), justificando a sua necessidade e demonstrando haver indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais, não se exigindo, naquele momento, a descrição detalhada da participação de cada um dos agentes na empreitada criminosa, mesmo porque tal situação só seria possível após a colheita da prova autorizada. 



    Por fim, a alteração das conclusões da Corte local para que se possa afirmar se haveria ou não a presença dos requisitos necessários à concessão da medida demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, sobretudo no caso dos autos cuja condenação transitou em julgado há mais de 3 (três) anos e foi mantida após o julgamento da revisão criminal ajuizada pela defesa do paciente. 



    Dessa forma, mantenho o entendimento contido da decisão agravada, ante a inexistência do alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada.



    Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental.” (destaquei)



    Presente o contexto, ao contrário do alegado pela Defesa, não verifico inidoneidade na fundamentação da decisão que decretou a medida de interceptação telefônica e das subsequentes prorrogações. 



    Ressalto, ainda, que a interceptação telefônica é meio de prova cujo contraditório diferido deve ser exercitado, como regra, nos autos das ações penais respectivas, à luz do conjunto da prova. Como é sabido, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada a tutelar ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações. Nesse contexto, inviável a reavaliação de aspectos operacionais desse meio de prova na presente via. 



    Nessas condições, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto à existência de elementos suficientes a autorizar a realização da interceptação de comunicações telefônicas e subsequente prorrogações, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes.” (HC 230.865-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024). “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – quebra do sigilo telefônico com base apenas em denúncia anônima –, do conjunto fático-probatório produzido na origem, notadamente porque ressaltada pelas instâncias ordinárias a existência de provas e investigações prévias, e especificados os motivos que, à época, evidenciavam a necessidade da quebra do sigilo das ligações telefônicas.” (HC 212.702-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.06.2022); “A interceptação telefônica é meio de prova cujo contraditório diferido deve ser exercitado, como regra, nos autos das ações penais respectivas, à luz do conjunto da prova. Nesse contexto, inviável a reavaliação de aspectos operacionais desse meio de prova na via do habeas corpus. Precedentes.” (HC 243.933-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 16.09.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente